Tribunal: TJMT
Processo: 0015859-28.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015859-28.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.352.224/0001-25 (APELADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOELMA CARVALHO AQUINO - CPF: 486.778.681-00 (APELADO), MAURICIO THOMAZ DE AQUINO - CPF: 796.366.161-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JOELMA CARVALHO AQUINO - CPF: 486.778.681-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO THOMAZ DE AQUINO - CPF: 796.366.161-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA – RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA PRETÉRITA NO TOCANTE AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DO FEITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. A coisa julgada é a qualidade dos efeitos da sentença, isto é, a imutabilidade que adquire a prestação jurisdicional do Estado quando definitivamente entregue.

2. NO CASO, não há dúvida QUANTO A EXISTÊNCIA DE coisa julgada NO TOCANTE à decadência do crédito tributário objeto do feito executivo em questão.

3. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. INTELIGÊNCIA DO TEMA 1076 DO STJ.

4. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução fiscal que move contra a Aliança Distribuidora de Alimentos Ltda., julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC, ante a existência de coisa julgada.

Inconformado, o apelante sustenta que foi reconhecida a decadência de somente parte da dívida cobrada na CDA em questão, devendo o feito continuar em relação aos demais fatos geradores.

Segue sustentando, que a verba honorária deve ser fixada de forma equitativa, na forma do art. 85, §8º, do CPC, face o vultoso valor dado a causa.

Por fim, requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 131916171), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor da Aliança Distribuidora de Alimentos Ltda., visando o recebimento de R$ 557.821,20 (quinhentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e vinte e um reais e vinte centavos), oriundo de Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 2012693).

Durante a marcha processual, a executada opôs exceção de pré-executividade, defendendo que o crédito tributário objeto dos autos, expresso na CDA n. 2012693, foi anulado pelo Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso de Apelação n. 46.737/2017, ante a ocorrência de decadência, motivo pelo qual pugnou pela extinção do feito (id. 131916156).

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de existência de coisa julgada pretérita envolvendo o objeto dos autos, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC (id. 131916165).

Irresignado, o apelante sustenta que foi reconhecida a decadência de somente parte da dívida cobrada na CDA em questão, devendo o feito continuar em relação aos demais fatos geradores.

Segue sustentando, que a verba honorária deve ser fixada de forma equitativa, na forma do art. 85, §8º, do CPC, face o vultoso valor dado a causa.

Por fim, requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese às alegações do Estado de Mato Grosso, ora apelante, o certo é que o feito executivo que ajuizou pretende rediscutir crédito tributário, no montante de R$ 557.821,20 (quinhentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e vinte e um reais e vinte centavos) disposto na CDA n. 2012693, a qual já foi objeto de debate nos autos da ação anulatória n. 0003304-81.2012.8.11.0041, ajuizada pela Aliança Distribuidora de Alimentos Ltda., ora apelada, que foi julgada improcedente, motivo pelo qual a referida empresa interpôs Recurso de Apelação (RAC n. 46.737/2017), que foi provido por este Tribunal, para reconhecer a decadência do crédito tributário alhures, restando assim ementado,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
TRIBUTÁRIO – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – ICMS – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CONTRIBUINTE – CONSTITUIÇÃO IRREGULAR DO CRÉDITO –
DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO DE LANÇAR
– INVERSÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO.

1- O prazo decadencial deve ser contado a partir do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN. Precedentes do STJ.

2- A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN.

3- O STJ firmou entendimento no sentido de ser imprescindível a notificação pessoal do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, situação que não se verifica nos autos.

4- A ausência de regular notificação do contribuinte importa na inocorrência de lançamento e constituição válida do crédito tributário.

5- Não se há que imputar à Fazenda Pública condenação em custas processuais por incidência do artigo 39 da Lei das Execuções Fiscais.

6. Na forma do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Situando-se o proveito econômico acima de 200 (duzentos) salários-mínimos, faz jus a Apelante à percepção de verba correspondente a no mínimo

8% e no máximo 10% daquela quantia. Certo é que os honorários devem ser fixados de forma comedida, mas não podem espelhar valor irrisório. Hipótese em que é cabível, também, a majoração pretendida, nos termos do § 11ºdo mesmo artigo.”
(1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.02.2019 – negritei e grifei)

Dessa forma, não há dúvida de que o v. acórdão proferido nos autos do RAC n. 46.737/2013, por envolver as mesmas partes e a mesma CDA, fez coisa julgada quanto à decadência do crédito tributário objeto do feito executivo em questão.

Por conseguinte, destaco que o mencionado apelo já se encontra sob o manto da coisa julgada, isto é, trata-se de decisão que não cabe mais qualquer recurso, conforme se verifica na movimentação processual no sítio eletrônico desse Tribunal, o mesmo ocorrendo na ação ajuizada anteriormente, assim é garantia ínsita à própria estabilidade do sistema que não seja passível de alteração.

Sobre o tema, o autor Nelson Nery Junior leciona:

“Não se tolera, em direito processual, que uma mesma lide seja objeto de mais de um processo simultaneamente [...]
Demonstrada, pois, a

ocorrência
de litispendência ou de
coisa julgada (isto é, verificada a identidade de partes; de objeto e de causa de pedir) entre dois processos, o segundo deverá ser extinto, sem apreciação do mérito.
”
(Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 38ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2002, p. 281 – negritei)

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (COISA JULGADA MATERIAL) – MATÉRIA DA INICIAL JÁ DISCUTIDA EM OUTRA AÇÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA MATERIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – Extinção sem julgamento de mérito – Art. 267, V do CPC – recurso Provido.

Se restar demonstrado nos autos que a ação possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido, de outra demanda ajuizada anteriormente, a qual se encontra transitada em julgado e arquivada, deve-se aplicar a coisa julgada material, extinguindo o processo sem a resolução do mérito, nos termos do art. 267, V do Código de Processo Civil.
”
(TJMT, RAC n. 125201/2015, 5ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira Da Silva, j. 21.10.2015 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE VALORES. COISA JULGADA MATERIAL.

Havendo demanda proposta anteriormente, a qual entendeu que a parte autora não fazia jus à repetição de valores e, tendo tal decisão transitado em julgado, revela-se incabível a pretensão de cobrança intentada pela parte, porquanto tal situação viola a coisa julgada.
Hipótese do art. 267, § 3º, do CPC, e do art. 301, § 4º, do mesmo Diploma. Extinção do feito, sem resolução de mérito, de ofício. Processo extinto, de ofício, sem resolução de mérito.
” (TJRS, RAC n. 70055161145, 12ª Câm. Cív., Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, j. 13.08.2015 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COISA JULGADA MATERIAL EXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A coisa julgada material torna certa a relação jurídica decidida na sentença, não permitindo nova discussão acerca da lide composta.
2. O ajuizamento de nova ação entre as mesmas partes da anterior, que foi julgada, e com a mesma causa petendi, caracteriza coisa julgada. 3. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que reconheceu a existência de coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução do mérito.”
(TJMG, RAC n.

10024110255163001, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Caetano Levi Lopes, j. 22.04.2014 – negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – DECLARAÇÃO EM OUTRA AÇÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 485, V, CPC – SENTENÇA REFORMADA.

Restando demonstrado que a ação possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido, de outra demanda com sentença transitada em julgado, deve-se aplicar a coisa julgada material, extinguindo o processo sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil
.”
(TJMT, RAC n. 0026110-42.2014.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 13.02.2019 – negritei).

À vista disso, andou bem a condutora do feito ao asseverar que
“Em análise aos documentos apresentados, ressalto que na ação anulatória nº 0003304-81.2012.8.11.0041 foi reconhecida a decadência do referido crédito tributário em sede de Recurso de Apelação pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, diante da ausência de notificação do contribuinte que pudesse ensejar a constituição do crédito tributário Tal decisão transitou em julgado e encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Desta forma, se torna imperioso o reconhecimento por este juízo da perda do objeto desta ação e a consequente extinção do feito”
(id. 131916165).

Logo, a r. sentença deve ser mantida nesse particular.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante a fixação dos honorários advocatícios, verifico que o
decisum
converge totalmente ao quanto decidido pelo c. STJ, em sede de recurso repetitivo, ao julgar o Recurso Especial n. 1.850.512/SP (Tema 1.076), que restou assim ementado,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico ‘inestimável’, claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir ‘valor inestimável’ com ‘valor elevado’.

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: ‘A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º, do art. 85 do CPC’.

9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa – como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG – deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, quando afirma que ‘esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra’. Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC (‘o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço’).

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da ‘Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro’ (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, ‘nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão’. Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24.
Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”
.
(Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2022 – negritei e grifei)

Como visto, a
Corte Especial d
o c. STJ ao apreciar o tema repetitivo,
firmou orientação no sentido que
“i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”

À vista disso e sem maior delonga, a r. sentença deve ser mantida também nesse ponto, por estar alinhada ao Tema 1.076 do STJ.

Já tenho votado nesse sentido, vejamos,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOSFIXAÇÃO EM GRAU RECURSAL – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – TEMA 1.076- NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Considerando o desprovimento da apelação, impõe-se

a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, conforme disposição do art. 85, § 11 do CPC.

Diante da flagrante divergência do acórdão embargado com o entendimento do STJ firmado em sede de recurso repetitivo (Tema 1076) quanto à impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa quando o valor da causa for elevado, o acolhimento dos aclaratórios para adequação da decisão do Tema do STJ, é medida que se impõe
.”
(RED n. 1000560-26.2017.8.11.0040, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 19.07.2022 – negritei)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023